Tribunal: CARF
Processo: 12893.000109/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000109/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.327 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
PAMIRO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de alteração do critério jurídico e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-56.661
proferido pela 1a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000109/2010-07
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000109/2010-07

Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) no 41694.01159.051207.1.3.11-
7746; no 25329.43248.051207.1.3.11-9170, no 08318.05387.051207.1.3.11-2710, e no
05138.23302.051207.1.3.11-9047, às fls. 06/27, transmitidas em 05/12/2007, visando à
compensação de crédito financeiro decorrente dos saldos credores trimestrais de créditos
presumidos da agroindústria da Cofins não-cumulativa, apurados para os 1o, 2o e 3o trimestres de
2007, com débitos tributários vencidos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Araraquara, SP, não
homologou as Dcomp sob o fundamento de que os créditos presumidos da agroindústria de
Cofins não-cumulativa somente podem ser aproveitados para dedução da própria contribuição
apurada e devida sobre o faturamento mensal, inexistindo amparo legal para o
ressarcimento/compensação de saldos credores, conforme despacho decisório às fls. 602/603,
datado de 04/04/2012.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 608/622), insistindo na homologação das Dcomp, alegando, em síntese, que
faz jus ao ressarcimento/compensação dos créditos presumidos da agroindústria, a título de
Cofins não-cumulativa, nos termos das Leis no 10.833, de 2003, e no 10.925, de 2004, e, ainda,
que o despacho decisório tomou como base o ADI/SRF no 15, de 2005, violando a hierarquia
entre as normas do sistema pátrio, extrapolando o texto da Lei no 10.925, de 2004.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, expendeu extenso
arrazoado sobre: "1 - FATOS; II - DO DIREITO DA REQUERENTE À RESTITUIÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO; II.1 - Legislação Aplicável ao Caso; II.2 - Ilegitimidade do ADI/SRF
no 15/2005 - Violação à Hierarquia das Normas. II.3 - A Lei no 10.925/2004 não trouxe qualquer
modificação em relação ao texto da Lei no 10.637/2002 que justifique a edição do ADI/SRF no
15/2005; II.4 – A Compensação é Procedimento Previsto em Lei para Aproveitamento de
Créditos Presumidos de Cofins; III - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO EM
FUNÇÃO DA COMPENSAÇÃO; IV - CONCLUSÕES; V - PEDIDO", concluindo, ao final, que
tem direito ao ressarcimento/ compensação dos saldos credores dos créditos presumidos da
Cofins agroindústria.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria, a
título de contribuição para a Cofins, não são passiveis de
ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/10/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000109/2010-07

(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega a alteração de critério
jurídico vedada nos termos do art. 146 do CTN, que poderia ser assim resumida:

Sustenta ainda que a Lei n. 10.925/04 reintroduziu o crédito presumido, não
trazendo qualquer alteração em relação ao texto da Lei n. 10.833/03, de sorte que os dispositivos
aplicados anteriormente para a última devem ser aplicados à primeira.
Subsidiariamente alega a ilegalidade do ADI SRF n. 15/2005 por violação à
hierarquia das normas, bem como a ausência de prejuízo ao erário.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente que haveria alteração de critério jurídico,
pois enquanto o r. despacho decisório seria baseado na ADI 15/2005, a r. DRJ teria embasado a
r. decisão recorrida nas leis 10.833/03, 11.033/2004 e 11.116/2005.
Data máxima vênia ao esforço argumentativo da recorrente, a preliminar suscitada
não merece acolhida. Embora a passagem transcrita pela Recorrente leve a crer que o ADI SRF
15/2005 seja o fundamento do despacho decisório, a leitura do mesmo, principalmente da
“Decisão e Ordem de Intimação” demonstram o contrário:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000109/2010-07

Veja-se que são os mesmos fundamentos que embasaram a r. decisão recorrida,
conforme relato da própria Recorrente. Assim, não vislumbrando a alteração de critério jurídico
indicada. Afasto a preliminar suscitada.

Mérito
No mérito, trata o presente processo de pedidos de ressarcimentos de COFINS -
Não Cumulativo - Mercado Interno - do 1 o ao 3o trimestre de 2007 pleiteados respectivamente
nos valores originais R$4.039,57, R$133.632,22 e R$776.202,00:

A questão central cinge em torno a possibilidade de compensação de créditos
decorrentes de crédito presumido previsto para agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei n.
10.925/04.
Primeiramente, alega a Recorrente que inexistiria qualquer vedação legal ao
aproveitamento do crédito presumido do PIS e da COFINS do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004,
sendo que o Ato Declaratório Interpretativo n.o 15/2005 acabou por trazer restrição não prevista
em lei.
O art. 2o do referido Ato Declaratório, no qual se respaldou a fiscalização quando
da elaboração do despacho decisório, expressamente indica a impossibilidade de ressarcimento
ou compensação do crédito presumido sob análise:
Art. 2o – O valor do crédito presumido referido no artigo 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637,
de 2002, artigo 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, artigo
6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, artigo 16.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000109/2010-07

E o entendimento reiterado deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que esse dispositivo normativo não inovou no ordenamento jurídico pátrio, mas tão
somente explicitou a restrição já depreendida da lei.
Vejamos primeiramente o teor do art. 8o, § 2o da Lei n.o 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a
4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 3o. (...) § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá
sê-lo nos meses subseqüentes.
Com isso, o dispositivo autoriza que o crédito presumido seja deduzido da
contribuição para o PIS e da COFINS, devidas em cada período de apuração, sendo que o crédito
não aproveitado em um determinado mês pode o ser na própria escrita do PIS e da COFINS, nos
meses subsequentes. Inexiste, portanto, uma previsão legal específica que autorizaria o
ressarcimento ou compensação do crédito presumido.
Esse é o entendimento que têm prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, como
se depreende dos seguintes julgados a título exemplificativo:
RECURSO FUNDADO NO CPC/15. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO
PRESUMIDO DE PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
autorização legal para a compensação com outros tributos do crédito
presumido de PIS e da COFINS, instituído pelo art. 8o da Lei no
10.925/04, além do que o ato declaratório interpretativo SRF 15/05
apenas explicitou a vedação que já estava contida na legislação tributária
vigente, sem inovar no plano normativo.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000109/2010-07

(AgInt no REsp 1140917/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO
PRESUMIDO.
ART.
8o
DA
LEI
N.
10.925/2004.
ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05. LEGALIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O crédito presumido de PIS/COFINS instituído pelo art. 8o da Lei n.
10.925/04 limitou sua compensação tão somente com idênticos tributos,
não havendo qualquer ilegalidade no Ato Declaratório Interpretativo da
SRF 15/05, porquanto apenas explicitou a vedação implicitamente
contida na norma legal. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) Agravos
regimentais de BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E
AGRICULTURA e da FAZENDA NACIONAL improvidos.
(AgRg no REsp 1341021/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013)
No mesmo sentido é o posicionamento da Receita Federal, reiterado por meio da
Solução de Consulta COSIT n.o 69/2017 e deste Conselho, conforme exemplo abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA
LEI N. 10.925/2004
ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE
INEXISTENTE. O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04, só
pode ser utilizados para a dedução de Pis e Cofins no mês de sua
apuração, não podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de
compensação de períodos diversos de apuração. Precedentes do STJ.
Recurso Voluntário Negado. (Processo 10945.000854/2010-60 Data da
Sessão 11/11/2014 Relatora Fabiola Cassiano Keramidas No Acórdão
3302-002.767.
No
mesmo
sentido
veja
ainda
Processo
11075.000580/2008-43 Data da Sessão 25/07/2013 Relator Alexandre
Gomes No Acórdão 3302-002.258)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA
LEI N. 10.925/2004
ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não
podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000109/2010-07

períodos diversos de apuração. (...) Recurso Voluntário Provido em
Parte. (Processo 16366.720120/2012-60, Data da Sessão 29 de janeiro de
2020, Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, No Acórdão 3402-
007.241)
Importante destacar, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho
tem entendimento consolidado nesse sentido, conforme se pode verificar da leitura da ementa do
acórdão no 9303.006.138, da lavra do Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
somente pode ser utilizado para desconto do valor devido das
contribuições, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II,
e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Portanto, não há lei que discipline o aproveitamento de créditos presumidos de
PIS e COFINS não cumulativos para fins de compensação ou ressarcimento, motivo pelo qual
não assiste razão a Recorrente.
Por fim, insta ressaltar que a presença ou ausência de prejuízo ao erário não é
fundamento que preserve o pretenso direito da recorrente, ausente legislação autorizadora.

Assim, conheço do recurso voluntário interposto para rejeitar a preliminar de
alteração do critério jurídico e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 692
DF CARF MF
Original